Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721514-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65076381, autos originários) proferida na ação anulatória do auto de infração no 2.070/08 que move contra o DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em face do DISTRITO FEDERAL, na qual formula os seguintes pedidos de mérito: c) que a presente ação seja julgada totalmente procedente para se reconhecer a nulidade integral o auto de infração no. 2.070/2008, pelos fatos e fundamentos expostos, afastando, por conta disso, a cobrança da obrigação principal, das multas e demais encargos moratórios, ou, alternativamente, para anular parcialmente o auto de infração no. 2.070/2008 com arrimo nas razões contidas no tópico 2.6, fixando-se, para fins de arbitramento, a margem de lucro de 50% nos termos ali expostos; d) caso o pedido contido no item “c” não seja acatado, requer seja determinada a redução da penalidade de multa, de 200% para 100%, com base nos fundamentos já mencionados nos tópicos 2.8 e 2.9, por questão de direito; Narra a parte autora, em síntese, que o Auto de Infração n. 2.070/2008 é nulo por ter a Administração Fiscal arbitrado valores de entrada a mercadorias fabricadas pela autora em outra unidade da federação distintos daqueles lançados na escrituração contábil, sem previsão normativa para tanto. Refere ainda que o valor utilizado como margem de lucro da empresa e os valores arbitrados para a entrada das mercadorias não condizem com a realidade. Argumenta a parte autora, nesse sentido: (i) que o Fisco do Distrito Federal não poderia ter requerido documentos da unidade matriz/fabril sediada em outra unidade da federação (extraterritorialidade); (ii) refere que a glosa parcial dos créditos de ICMS atinentes às notas fiscais de entrada ensejaram bitributação e malferindo a não-cumulatividade; (iii) refere que o arbitramento e o aproveitamento parcial do crédito tributário e estornos decorrentes do arbitramento do valor de entrada das mercadorias incorreu em violação ao art. 356, §1o, do RICMS/97 e feriu o principio da reserva legal; (iv) argumenta que o arbitramento só poderia ser aplicado ao valor de venda das mercadorias e não ao seu valor de entrada e que o arbitramento não poderia ser aplicado em face da não apresentação de documentos da filial de outra Unidade da Federação, pois a autora não apresentou Livro de Controle de Produção e Estoque de outras filiais mas apresentou Relatório de Estoque de produto por Cor e Filial, livro que substitui a contento aquele requerido pelo Fisco; (v) refere que os percentuais de lucro aplicados pelo Fisco não são compatíveis com a realidade da empresa, ensejando aplicação abusiva do art. 42, VI, do RICMS/DF, notadamente porque não levou em consideração a realidade específica da filial auditada, havendo erro na metodologia de cálculo da margem de lucro da filia auditada; (vi) refere que a margem de lucro deveria ter sido arbitrada em 50%, conforme anexo do Decreto 18.955/1997; (vii) reitera que houve erro de metodologia de cálculo da margem de lucro, pois a análise do Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) não observou o abatimento de impostos; (viii) argumentam que a multa aplicável à espécie é de 100%, haja vista a superveniência do Decreto 27.453/06 que alterou o RICMS-DF no particular; (ix) reitera a inaplicabilidade da multa de 200%, haja vista não se tratar de hipótese de fraude ou sonegação. Pugna então pela procedência dos pedidos acima referidos. Formula pedido de tutela de urgência, refere que está manifesta a probabilidade do direito no que toca a violação dos o arts. 42 e 356, inciso I, e §1o, do RICMS/DF, o art. 150, inciso I, da CF, os arts. 97, inciso II, § 1o, 102 e 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, na lavratura do auto de infração combatido. Aduz haver perigo de dano irreparável consubstanciado no congelamento de ativos financeiros com a distribuição de ação fiscal e que há perigo a continuidade da atividade empresarial. Refere não ter condições de prestar caução ou depósito integral do débito. Requer, então, o deferimento da tutela de urgência para suspender o crédito fiscal impugnado. É o relatório. Decido. 1 _ Da tutela de urgência: Extrai-se dos autos que a Administração Fiscal lavrou auto de infração com fundamento no fato de a parte autora omitir ICMS em desfavor do Distrito Federal ao valer-se de notas fiscais de entrada com valores de mercadorias incompatíveis com a margem de lucro por si auferida. Note-se que as mercadorias advém de unidade fabril sediada em outra unidade da federação. Diante da incompatibilidade entre o valor de entrada das mercadorias, o valor final de venda e o lucro auferido, a Administração Fiscal solicitou Livro de Controle de Produção e Estoque da unidade de origem, para aferir a regularidade dos valores das mercadorias havido nas notas fiscais de entrada. Não foi apresentado o referido livro, pelo que o Distrito Federal procedeu ao arbitramento do valor de entrada das mercadorias, de forma a compatibilizá-lo com a margem de lucro extraída dos Demonstrativos de Resultados do Exercício (DRE). Com o arbitramento identificou-se haver creditamento excessivo de ICMS pago em outra unidade da federação, pois fora atribuído as mercadorias valores muito superiores aos encontrados com base na margem de lucro aferida. Apurada assim a diferença de ICMS omitido, lavrou-se o Auto de Infração impugnado e aplicou-se multa de 200%. Em juízo de cognição sumária não há falar em ilegalidade, pois a Administração Fiscal agiu em consonância com o art. 148 do CTN e o art. 356 do Decreto 18955/1997; que autorizam o arbitramento quando as declarações do contribuinte não forem dignas de fé. Note-se que o ICMS recolhido pela autora era incompatível com sua operação comercial e a autora não comprovou a contento a veracidade dos valores lançados em notas de entrada. Lado outro, não há falar em arbitrariedade ou subjetividade na fixação dos valores alcançados pela Administração Fiscal, que observaram cálculos objetivos fundados na margem de lucro da empresa decorrente da analise da DRE. Pode ter havido erro no cálculo, é bem verdade que a parte autora indica que o Fisco não calculou a margem de lucro com acerto, o que se observa na prova técnica produzida nos autos do processo 0703833-61.2020.8.0018. Ocorre porém que tal alegação depende de dilação probatória; pois, na forma do art. 375 do CTN, não compete ao Juízo aplicar regras de experiência técnica ao arrepio do exame pericial. Só poderá ser afastada a obrigatoriedade da perícia quando houver laudos técnicos suficientes apresentados por ambas as partes (art. 472 do CPC). Não há contudo laudo técnico instruindo a inicial, e também não houve contestação, pelo que não é possível aferir de plano se houve erro na análise contábil empreendida pelo Fisco. Narra ainda a parte autora que o valor arbitrado para as mercadorias assim como a margem de lucro aplicada não condizem com a realidade fática. Tal alegação, contudo, também não prescinde de prova técnica. A parte autora, finalmente, argumenta que o livro por si apresentado "Relatório de Estoque de produto por Cor e Filial" substitui completamente o "Livro de Controle de Produção e Estoque", sendo suficiente para aferir-se o valor correto das mercadorias. Não há, porém, nos autos, cálculos que indiquem a suficiência de tal livro para cálculo do valor das mercadorias, tampouco há uma indicação exata de erro de cálculo do valor das mercadorias. Também não há prova de que tal livro foi tempestivamente entregue ao Fisco. Tudo a indicar, mais uma vez, que no particular deverá ser aplicada norma técnica de contabilidade para exame e apuração do valor real das mercadorias em contraponto com o valor arbitrado. Assim, por todos os lados que se aproxima do problema, tem-se que imprescindível a produção de prova técnica para análise dos fatos em que se funda o direito da parte autora. A análise do julgado no processo n. 0703833-61.2020.8.07.0018 está notadamente fundado no erro de cálculo do Fisco ao atribuir margem de lucro incompatível com a operação da requerida. Aquela prova técnica, contudo, não pode ser transposta de forma indiscriminada para este processo. O art. 42 do RICMS está sujeito ao princípio da primazia da realidade, não o contrário. Assim, o art. 148 do CTN permite o arbitramento por meio de qualquer elemento que exteriorize a situação econômico-financeira do contribuinte, desde que atenda a realidade Fiscal, não havendo como o RICMS, por simples decreto, limitar o poder-dever do Fisco de investigar a realidade dos fatos. Assim, a utilização do DRE e do balanço patrimonial para aferição da margem de lucro e consequentemente cálculo do valor de entrada das mercadorias não constitui irregularidade intrínseca, tratando-se de metodologia válida e objetiva para o arbitramento. O que se observará, com a competente prova técnica, é se a metodologia foi adequadamente aplicada ou não, análise que exige aplicação de regras técnicas e não está amparada em prova técnica pré-constituída. A metodologia de arbitramento no art. 42 do RICMS/97, nesse cenário, é exemplificativa, pois a Administração deverá valer-se do método que melhor exprima a realidade. Também o contribuinte, pois admite-se prova em contrário no que toca o valor arbitrado, devendo a parte autora, no curso da ação, comprovar que o valor alcançado pelo Fisco está em dissonância com a realidade, para o que também poderá valer-se da metodologia de cálculo que entender ser a mais precisa. Note-se que, na eventualidade de o Distrito Federal comprovar que a sua metodologia de cálculo é mais adequada para aferir o valor real de agregação de valor na etapa de venda a varejo, com mais razão deverá prosperar a autuação fiscal. Lado outro, caso a prova técnica demonstre que o valor real de entrada das mercadorias destoa daquele arbitrado pela Administração, há então de se acolher a pretensão da parte autora, pois de fato o valor agregado ao varejo é aquele externado nas notas reputadas inidôneas. Antes dos cálculos periciais, contudo, não há como considerar provável o direito da parte autora, especialmente porque o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, estimo que está manifesto de antemão o direito provável da autora tão somente quanto à multa fixada em 200%; tanto por causa da superveniência de lei benéfica, como porque a multa em 200% tem sido considerada confiscatória pelo e. TJDFT repetidas vezes. Finalmente, no que toca a urgência, estimo que não há elementos de cognição vinculados aos autos que indiquem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Não há indícios ou provas que sustentem a alegação de perigo à continuidade da atividade empresarial, pelo que, no particular, não há como deferir a tutela de urgência nos termo em que requerida. Lado outro, quanto a multa de 200%, estimo que é possível antecipar a tutela pretendida, face a vultosa jurisprudência a indicar a probabilidade do direito do autor, indicando de antemão que a simples tramitação do processo com o eventual depósito da multa provavelmente excessiva representa dano marginal ao contribuinte. Observo, finalmente, que o depósito integral do débito enseja a suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. Antecipando o excesso de exação na multa de 200%, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em parte, para facultar ao autor o depósito integral do débito, reduzindo apenas a multa de 200% para 100%, para fins de suspensão da exigibilidade da obrigação tributária combatida. Traga o autor o depósito no prazo de 5 dias úteis, sob pena de preclusão e ineficácia da tutela de urgência deferida. 2 _ Custas recolhidas, ID 64966368. 3 _ Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, uma vez que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 4.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 4.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 5 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 6 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Após, venham os autos conclusos.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para obstar a inscrição do débito relativo ao auto de infração no 2.070/08 na dívida ativa ou, se já tiver ocorrido, para suspender a exigibilidade da respectiva CDA até o julgamento do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, confirmando-se a medida até julgamento da lide originária. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A ação anulatória tem por objeto o auto de infração no 2.070/08, lavrado em 11.04.08 (id. 64966356, autos originários). Dos documentos acostados aos autos originários, constata-se que no processo administrativo (no 040.001.758/2008) instaurado na Secretaria de Estado de Fazenda do DF em razão da impugnação da agravante-autora ao referido auto de infração (id. 64966359), após o exaurimento da fase recursal, ela foi intimada, em novembro de 2019, a recolher aos cofres públicos, no prazo de 30 dias, o valor de R$ 10.861.003,17 (id. 64966361). O ato administrativo tem presunção de legalidade e legitimidade, e não há prova inequívoca, nesta sede inicial, das ilegalidades e equívocos alegados pela agravante-autora. Registre-se ademais a juntada aos autos originários de documentos que não se referem ao processo administrativo acima mencionado nem ao auto de infração objeto da presente ação. Assim, a matéria demanda elucidação em cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Também não há qualquer elemento que permita concluir pelo perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora